Tribunal: STJ
Processo: 5001833-78.2022.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708243 - MG (2024
/0270201-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO -
MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MARIANA DE ALMEIDA MARQUES - MG210259
MATHEUS JOSE ALVES PEREIRA - MG210587
AGRAVADO
: INGRID ISTHEFANY AGUIAR BUTTI
ADVOGADOS
: MARIANA DE ARAUJO PEREIRA BORLIDO - MG182647
GRAZIELA RIBEIRO MIRANDA - MG198493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundando-se na negativa de prestação jurisdicional e
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
2. A agravante sustenta que os embargos de declaração visavam sanar omissão
quanto à análise da coisa julgada decorrente do Acordo Judicial para Reparação
Integral (AJRI) que extinguiu o Termo de Ajuste Preliminar (TAP).
3. A decisão agravada aplicou multa por considerar os embargos de declaração
protelatórios e rejeitou a alegação de negativa de prestação jurisdicional,
afirmando que o acórdão recorrido analisou a matéria de forma clara e
fundamentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não considerar a coisa julgada
decorrente do AJRI e se a aplicação da multa por embargos protelatórios foi
correta.
Documento eletrônico VDA48628410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 3ad99cfa-2fd3-4639-9e42-1f6dcb856734

5. Outra questão em discussão é a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
considerando que o recurso especial não visa reexaminar provas, mas sim a correta
aplicação da coisa julgada e interpretação de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem não incorreu em omissão, pois analisou a matéria objeto
dos embargos de declaração em sua inteireza e complexidade, ficando claras as
razões que formaram o convencimento dos julgadores.
7. A aplicação da multa por embargos protelatórios foi correta, uma vez que ficou
evidente o propósito da parte de rediscutir matéria já apreciada, sob o pretexto de
omissão.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável, pois o recurso especial não é
via própria para rever os termos de acordo judicial se, para tanto, for necessário
reexaminar elementos fáticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido analisa a matéria de forma clara e fundamentada. 2. A multa por
embargos protelatórios é aplicável quando há evidente propósito de rediscutir
matéria já apreciada. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial quando este requer reexame de elementos fáticos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI; 1.022, II; 1.026, §
2o; 1.021, § 4o.
STJ, AgInt no AREsp 1.898.375/RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
27/6/2022
AgInt no AREsp 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
.
16/5/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 3ad99cfa-2fd3-4639-9e42-1f6dcb856734

Documento eletrônico VDA48628410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 3ad99cfa-2fd3-4639-9e42-1f6dcb856734

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708243 - MG (2024
/0270201-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO -
MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MARIANA DE ALMEIDA MARQUES - MG210259
MATHEUS JOSE ALVES PEREIRA - MG210587
AGRAVADO
: INGRID ISTHEFANY AGUIAR BUTTI
ADVOGADOS
: MARIANA DE ARAUJO PEREIRA BORLIDO - MG182647
GRAZIELA RIBEIRO MIRANDA - MG198493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundando-se na negativa de prestação jurisdicional e
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
2. A agravante sustenta que os embargos de declaração visavam sanar omissão
quanto à análise da coisa julgada decorrente do Acordo Judicial para Reparação
Integral (AJRI) que extinguiu o Termo de Ajuste Preliminar (TAP).
Documento eletrônico VDA47776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:21
Código de Controle do Documento: 726df443-c8e5-4e9c-9956-5459b7a7970e

3. A decisão agravada aplicou multa por considerar os embargos de declaração
protelatórios e rejeitou a alegação de negativa de prestação jurisdicional,
afirmando que o acórdão recorrido analisou a matéria de forma clara e
fundamentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não considerar a coisa julgada
decorrente do AJRI e se a aplicação da multa por embargos protelatórios foi
correta.
5. Outra questão em discussão é a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
considerando que o recurso especial não visa reexaminar provas, mas sim a correta
aplicação da coisa julgada e interpretação de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem não incorreu em omissão, pois analisou a matéria objeto
dos embargos de declaração em sua inteireza e complexidade, ficando claras as
razões que formaram o convencimento dos julgadores.
7. A aplicação da multa por embargos protelatórios foi correta, uma vez que ficou
evidente o propósito da parte de rediscutir matéria já apreciada, sob o pretexto de
omissão.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável, pois o recurso especial não é
via própria para rever os termos de acordo judicial se, para tanto, for necessário
reexaminar elementos fáticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido analisa a matéria de forma clara e fundamentada. 2. A multa por
embargos protelatórios é aplicável quando há evidente propósito de rediscutir
matéria já apreciada. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial quando este requer reexame de elementos fáticos."
Documento eletrônico VDA47776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:21
Código de Controle do Documento: 726df443-c8e5-4e9c-9956-5459b7a7970e

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI; 1.022, II; 1.026, §
2o; 1.021, § 4o.
STJ, AgInt no AREsp 1.898.375/RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
27/6/2022
AgInt no AREsp 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
.
16/5/2022
RELATÓRIO
VALE S.A. interpõe agravo interno contra a decisão de fls. 1.676-1.680,
que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta a negativa de
prestação jurisdicional pois os embargos de declaração tinham por objeto sanar a
omissão quanto à análise da coisa julgada decorrente do AJRI (Acordo Judicial
para Reparação Integral) que extinguiu o TAP (Termo de Ajuste Preliminar)
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ pois o recurso
especial não visa reexaminar as provas ou fatos do processo, mas obter a correta
aplicação da coisa julgada e a interpretação de dispositivos legais que tratam da
quitação das obrigações extintas pelo AJRI.
Sustenta a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC, pois os embargos de declaração não foram opostos com finalidade
protelatória.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.698-1.712, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:21
Código de Controle do Documento: 726df443-c8e5-4e9c-9956-5459b7a7970e

A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Reitere-se que não há qualquer equívoco da decisão agravada ao
afastar a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, visto que
a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Importa esclarecer que o órgão colegiado não está obrigado a repelir
todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Ademais, quanto à manifestação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração das matérias suscitadas, merecem destaque
o seguinte excerto (fl. 1.263):

Observe que a questão relativa à suposta perda de objeto pela coisa julgada,
em razão da transferência da operacionalização do pagamento da verba emergencial
para a Fundação Getúlio Vargas, matéria essa exaustivamente aludida pela
Mineradora Vale em todos os processos que versam sobre o recebimento do auxílio
emergencial, foi oportunamente enfrentada e rechaçada por este Relator, por
entender que a extinção do auxílio emergencial não a exime do pagamento das
parcelas retroativas.

Por sua vez, repita-se que o Tribunal
violação da
a quo afastou a alegada
coisa julgada com base no contexto fático-probatório, pois partiu da análise do
acordo firmado pela via da ação civil pública quanto ao auxílio
emergencial. Confiram-se trechos do acórdão recorrido (fls. 1.231-1.233):
Documento eletrônico VDA47776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:21
Código de Controle do Documento: 726df443-c8e5-4e9c-9956-5459b7a7970e

Alega a segunda apelante que teria ocorrido a perda do objeto, em razão da
extinção definitiva do pagamento emergencial e do TAP – Termo de Ajuste
Preliminar firmado entre a mineradora Vale, a Defensoria Pública de Minas Gerais e
o Ministério Público de Minas Gerais, em sede dos autos Ação Civil Pública no
5010709- 36.2019.8.13.0027.
[...]
Alega a segunda apelante que teria ocorrido a perda do objeto, em razão da
extinção definitiva do pagamento emergencial e do TAP – Termo de Ajuste
Preliminar firmado entre a mineradora Vale, a Defensoria Pública de Minas Gerais e
o Ministério Público de Minas Gerais, em sede dos autos Ação Civil Pública no
5010709- 36.2019.8.13.0027.
Sem razão.
Consoante se infere da inicial, a pretensão da autora também remonta ao
período em que o pagamento do auxílio emergencial estava válido, buscando o
recebimento retroativo da benesse em questão, alegando que a Vale S/A cessou o
pagamento sem qualquer justificativa. Observo que embora a mineradora insista na
preliminar de coisa julgada em todos os processos que versam sobre o pagamento do
auxílio emergencial, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de sua não
ocorrência nos casos envolvendo a mesma matéria.
Nesse sentindo, ilustra o julgado que ora transcrevo prolatado pela 18a Câmara
Cível do TJMG, preventa para julgamento dos casos da tragédia da Vale, em
Brumadinho, confira-se:
[...]
A título de reforço argumentativo, ressalto que o eventual término das
prestações do auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo Preliminar (TAP)
apenas implicaria o encerramento dos pagamentos, remanescendo a obrigação em
relação às parcelas vencidas durante o período de vigência do acordo, não havendo,
assim, perda de objeto. Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

Assim, considerando que o recurso especial não é via própria para rever
os termos de acordo judicial se, para tanto, for necessário reexaminar elementos

fáticos, é inafastável a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
Documento eletrônico VDA47776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:21
Código de Controle do Documento: 726df443-c8e5-4e9c-9956-5459b7a7970e

impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
; AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
16/5/2022
18/5/2022
1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
29/8/2022
DJe de 1o/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
22/8/2022
24/8/2022
no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em 27/2/2018, DJe de
.
8/3/2018
O Tribunal de origem aplicou a multa por considerar protelatória a
oposição dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito acerca
de tema que já havia sido apreciado naquela instância.
Verifica-se que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, pois nele
se analisou a matéria objeto dos embargos de declaração em sua inteireza e
complexidade, ficando claras as razões que formaram o convencimento dos
julgadores, como já transcrito acima.
Assim, não há como afastar o entendimento de que os embargos foram
protelatórios, uma vez que ficou evidente o propósito da parte de, a pretexto de
omissão, rediscutir matéria apreciada. Nessa hipótese, impõe-se a multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n.
1.929.387/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; REsp n. 1.943.628/DF, relatora Ministra Nancy
15/8/2022
17/8/2022
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/10/2021
3/11/2021
Documento eletrônico VDA47776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:21
Código de Controle do Documento: 726df443-c8e5-4e9c-9956-5459b7a7970e

AREsp n. 1.113.020/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
25/5/2020
28/5/2020

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA47776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:21
Código de Controle do Documento: 726df443-c8e5-4e9c-9956-5459b7a7970e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.708.243 / MG
Número Registro: 2024/0270201-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220681084009 50018337820228130027
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MARIANA DE ALMEIDA MARQUES - MG210259
MATHEUS JOSE ALVES PEREIRA - MG210587
AGRAVADO
: INGRID ISTHEFANY AGUIAR BUTTI
ADVOGADOS : MARIANA DE ARAUJO PEREIRA BORLIDO - MG182647
GRAZIELA RIBEIRO MIRANDA - MG198493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
Documento eletrônico VDA48604818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: a033906f-4994-4c45-8c36-5a2fcc5a867a

MARIANA DE ALMEIDA MARQUES - MG210259
MATHEUS JOSE ALVES PEREIRA - MG210587
AGRAVADO
: INGRID ISTHEFANY AGUIAR BUTTI
ADVOGADOS : MARIANA DE ARAUJO PEREIRA BORLIDO - MG182647
GRAZIELA RIBEIRO MIRANDA - MG198493
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: a033906f-4994-4c45-8c36-5a2fcc5a867a